Tribunal: TJSP
Processo: 1021714-81.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Inépcia recursal. Não configuração. Razões que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento da exigência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Preliminar superada. Apelo conhecido.
II. Falecimento do titular do plano. Beneficiária dependente que visa à conservação da avença. Preservação.
III.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Inépcia recursal. Não configuração. Razões que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento da exigência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Preliminar superada. Apelo conhecido.
II. Falecimento do titular do plano. Beneficiária dependente que visa à conservação da avença. Preservação.
III. Impossibilidade de rescisão unilateral do plano após a morte do titular. Incidência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que limita as hipóteses de suspensão e extinção da avença. Possibilidade de manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado. Aplicação analógica da Súmula 13 da ANS. Precedentes desta Câmara.
IV. Devolução dos valores cobrados a maior. Consequência lógica do julgado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, na forma do artigo 884 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.